Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TESE DE ATIPICIDADE DA INFRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. JULGAMENTO EM CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CONFIGURADO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por André Luiz Carvalho Fernandes com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, em face da sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 47, da Lei de Contravenções Penais a pena definitiva de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples. Houve apelação com trânsito em julgado em 14/03/2022. O Requerente alega a atipicidade da infração penal, defende tratar-se de mera infração administrativa de trânsito, conforme artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Pugna pelo provimento do pedido revisional para estender a decisão de absolvição proferida no acórdão no 1170142 e, consequente extinção da punibilidade. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e rejeição da revisão criminal.
2. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, admito a revisão criminal.
3. Nas palavras do ministro Rogério Schietti Cruz, a revisão é uma ação penal sui generis que objetiva restabelecer a verdade material das decisões judiciais. No caso sob análise, a alegação do requerente é de que se trata de conduta atípica a conduta de transporte irregular de passageiros, por se tratar de mera infração administrativa de trânsito. Nesse caso, ressalto a independência das esferas administrativa e penal, cujas sanções são de natureza diversa, aplicada por órgãos distintos, portanto autônomas. Assevero que o Código de Trânsito Brasileiro não revogou a contravenção em voga, portanto pune-se criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais, com o objetivo de proteger as normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e da arrecadação tributária, razão pela qual não se aplica o princípio da intervenção mínima. A tese apresentada, trata-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir os fatos já devidamente analisados e esmiuçados nas duas instâncias. Frisa-se que, na hipótese, os mesmos argumentos foram manejados nas alegações finais e devidamente afastados. Nesse contexto, o que se observa é a tentativa do requerente de rediscutir as provas produzidas por ocasião da instrução criminal da ação penal, utilizando a presente ação como via transversa para reanálise da matéria, como se fosse uma segunda apelação em busca de um terceiro grau de jurisdição.
4. A esse respeito, já foi decidido no acórdão no 1177172 que “A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho. Ademais, a imputação de contravenção pela pratica do denominado ‘transporte pirata” não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o, inciso XIII, da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V .c.c art. 32, §1o da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI) No caso dos autos conclui-se com facilidade que a conduta deve ser punida por violar regras vigentes no ordenamento jurídico que a definem como delito penal, portanto não há motivo para afastar a tipicidade da conduta. Revisão julgada improcedente.